Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702035-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA, REINALDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR, HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HBM ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI - EPP DECISÃO Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator